Tribunal: STF
Processo: ARE 1336414
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-09-24
Data de publicação: 2021-09-24

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de agravo interposto contra decisão de inadmissibilidade de recurso extraordinário em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, ementado nos seguintes termos: 
    “RECURSO DE APELAÇÃO EM AÇÃO ORDINÁRIA. ADMINISTRATIVO. CONCESSÃO DE APOSENTADORIA. SERVIDOR PÚBLICO DEMITIDO A BEM DO SERVIÇO PÚBLICO. 
    1. PRELIMINAR AFASTADA. Inexistência de julgamento extra ou ultra petita, visto que a r. sentença apreciou o ato administrativo que negou a concessão de aposentadoria. O fato de na fundamentação da r. sentença constar dizeres acerca do Processo Administrativo Disciplinar não implica em reformatio in pejus, visto que somente o dispositivo faz coisa julgada. Sentença que regularmente observou o disposto no artigo 489 do Novo Código de Processo Civil.
    2. CONCESSÃO DE APOSENTADORIA. Processo Administrativo Disciplinar que transborda na demissão de servidor a bem do serviço público e pedido de concessão de aposentadoria prejudicado. Regime previdenciário de caráter contributivo e solidário que tem por finalidade garantir a manutenção do sistema de seguridade social. Não há que se confundir ato de demissão sanção com o direito à concessão de aposentadoria por ter cumprido todos os requisitos legais. Documento emitido pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo demonstrando que o servidor, quando de sua demissão, já fazia jus à aposentadoria integral, visto que preencheu os requisitos legais com paridade desde 05/05/07. Pedido julgado procedente para determinar a concessão de aposentadoria ao particular desde quando protocolado o requerimento da concessão da aposentadoria.
    3. CORREÇÃO MONETÁRIA. No julgamento das ADI 4.357 e 4.425 foi declarada a inconstitucionalidade da expressão "índice oficial de remuneração básica da caderneta de poupança” entendendo o STF que, por arrastamento, o art. 1º-F da Lei 9.494/97, com redação dada pelo art. 5º da Lei 11.960/09 também é, em parte, inconstitucional. Aplicação do índice IPCA/IBGE que reflete a correção monetária.
    4. JUROS MORATÓRIOS. Índice que deve ter os mesmos critérios de fixação de juros moratórios entre devedores públicos e privados, não podendo ser inferior àquele pelo qual a Fazenda Pública recebe seus créditos. Princípio da isonomia. 5. MODULAÇÃO DOS EFEITOS. A modulação dos efeitos da declaração de inconstitucionalidade feita pelo E. Supremo Tribunal Federal aplica-se somente aos precatórios expedidos até o dia 25.03.2015, não tendo qualquer reflexo nas condenações atuais que deverão observar a inconstitucionalidade. 6. Sentença reformada. Recurso provido .” (eDOC 11, p. 14-15)
    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, aponta-se violação ao art. 40, caput, do texto constitucional. (eDOC 13)
    Nas razões recursais, alega-se, em síntese, que não poderia ter sido concedida aposentadoria ao servidor demitido a bem do serviço público, ainda que anteriormente à instauração do PAD ele tenha preenchido os requisitos para sua concessão.
    A Procuradoria-Geral da República manifestou-se pelo provimento do recurso, em parecer assim ementado:
    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. APELAÇÃO. ADMINISTRATIVO. CONCESSÃO DE APOSENTADORIA. SERVIDOR PÚBLICO DEMITIDO A BEM DO SERVIÇO PÚBLICO. POSSIBILIDADE RECONHECIDA PELA CORTE DE ORIGEM. ALEGAÇÃO DE CONTRARIEDADE AO ART. 40, CAPUT, DA CF/88. PROCEDÊNCIA. ARESTO RECORRIDO DISSONANTE DA JUSRISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, QUE RECONHECE COMO CONSTITUCIONAL SITUAÇÃO MAIS GRAVOSA, QUAL SEJA, A CASSAÇÃO DA PRÓPRIA APOSENTADORIA EM RAZÃO DA PRÁTICA DE FALTA DISCIPLINAR PUNÍVEL COM DEMISSÃO, INOBSTANTE O CARÁTER CONTRIBUTIVO DE QUE SE REVESTE O BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. PARECER PELO PROVIMENTO DO RECURSO.” (eDOC 39)
    É o relatório. Decido. 
    Assiste razão à parte recorrente. 
    O entendimento do Tribunal de origem está em dissonância com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, que se firmou no sentido de que, não obstante o caráter contributivo e solidário do Regime Próprio de Previdência dos Servidores, é constitucional e plenamente possível a pena de cassação da aposentadoria ou disponibilidade como sanção de ilícitos praticados por servidores públicos. Nesse sentido, cito os seguintes precedentes:
    “ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. ARTS. 127, IV, E 134 DA LEI 8.112/1990. PENALIDADE DISCIPLINAR DE CASSAÇÃO DE APOSENTADORIA OU DISPONIBILIDADE. EMENDAS CONSTITUCIONAIS 3/1993, 20/1998 E 41/2003. PENALIDADE QUE SE COMPATIBILIZA COM O CARÁTER CONTRIBUTIVO E SOLIDÁRIO DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES. PODER DISCIPLINAR DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. AÇÃO JULGADA IMPROCEDENTE. 1. As Emendas Constitucionais 3/1993, 20/1998 e 41/2003 estabeleceram o caráter contributivo e o princípio da solidariedade para o financiamento do regime próprio de previdência dos servidores públicos. Sistemática que demanda atuação colaborativa entre o respectivo ente público, os servidores ativos, os servidores inativos e os pensionistas. 2. A contribuição previdenciária paga pelo servidor público não é um direito representativo de uma relação sinalagmática entre a contribuição e eventual benefício previdenciário futuro. 3. A aplicação da penalidade de cassação de aposentadoria ou disponibilidade é compatível com o caráter contributivo e solidário do regime próprio de previdência dos servidores públicos. Precedentes. 4. A perda do cargo público foi prevista no texto constitucional como uma sanção que integra o poder disciplinar da Administração. É medida extrema aplicável ao servidor que apresentar conduta contrária aos princípios básicos e deveres funcionais que fundamentam a atuação da Administração Pública. 5. A impossibilidade de aplicação de sanção administrativa a servidor aposentado, a quem a penalidade de cassação de aposentadoria se mostra como única sanção à disposição da Administração, resultaria em tratamento diverso entre servidores ativos e inativos, para o sancionamento dos mesmos ilícitos, em prejuízo do princípio isonômico e da moralidade administrativa, e representaria indevida restrição ao poder disciplinar da Administração em relação a servidores aposentados que cometeram faltas graves enquanto em atividade, favorecendo a impunidade. 6. Arguição conhecida e julgada improcedente.” (ADPF 418, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe 30.4.2020, grifo nosso) 
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 282/STF. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO APOSENTADO. CONDENAÇÃO CRIMINAL. CASSAÇÃO DE APOSENTADORIA. MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – É inviável o recurso extraordinário cuja questão constitucional nele arguida não tiver sido prequestionada. Incidência das Súmula 282/STF. II – Consoante a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, é constitucional a cassação de aposentadoria em razão da prática de falta disciplinar punível com demissão, inobstante o caráter contributivo de que se reveste o benefício previdenciário. III – Majorada a verba honorária fixada anteriormente, nos termos do art. 85, § 11, do CPC. IV – Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.238.579-AgR (Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 3.2.2020, grifo nosso)
    “AGRAVOS INTERNOS NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. CASSAÇÃO DE APOSENTADORIA. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES. AGRAVO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO NOVO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. INAPLICABILIDADE DO ARTIGO 85, § 11, DO CPC/2015. AGRAVOS INTERNOS DESPROVIDOS.” (RE 1.090.214-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 20.5.2019) 
    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. FALTA DISCIPLINAR. CASSAÇÃO DE APOSENTADORIA. CONSTITUCIONALIDADE. PRECEDENTES. AGRAVO DESPROVIDO. 1. A jurisprudência do STF é firma quanto a possibilidade de cassação de aposentadoria pela prática, na atividade, de falta disciplinar punível com demissão, inobstante o caráter contributivo de que se reveste o benefício previdenciário. 2. Tendo o acórdão a quo dissentido da jurisprudência da Corte, o provimento do recurso extraordinário e o consequente restabelecimento dos efeitos da sentença proferida em primeira instância é medida que se impõe. 3. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE e 1.092.355-AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 24.5.2019, grifo nosso)
    A mesma lógica de julgamento aplica-se ao caso concreto, em que o servidor, ora recorrido, após regular processo administrativo, foi demitido a bem do serviço público em 18.7.2014. Caso estivesse na inatividade quando da conclusão do processo administrativo, ser-lhe-ia aplicada a penalidade de cassação da aposentadoria ou da disponibilidade, na forma do art. 259, inciso I, da Lei n. 10.261/1968. 
    Como bem pontuou a ilustre representante do Parquet, “o C. STF, em várias oportunidades, deixou assente que a pena de cassação da aposentadoria (o que, no caso em tela, seria o mais, já que o ora autor sequer chegou a se aposentar) subsiste mesmo após as novas disposições constitucionais sobre as normas previdenciárias” (fls. 227 – destaque original). E prosseguiu afirmando: 
    “Embora a cassação da aposentadoria represente, de fato, punição grave, é a única possível capaz de alcançar o servidor inativo que tenha praticado ilícito punível com a pena de demissão enquanto no exercício do cargo. Repita-se, no caso em tela, o autor sequer se aposentou. Foi demitido a bem do serviço público!!!! Caso contrário, bastaria o servidor alcançar a aposentadoria para colocar-se em situação de total impunidade, o que seria inadmissível. 
    Restaria, outrossim, malferido o princípio da isonomia. De fato, o mesmo ato infracional grave, podendo até mesmo se cogitar na hipótese de coautoria, poderia implicar para o servidor em atividade, a demissão, e para o aposentado, a impunidade. Rompido o vínculo com o Estado, com a aplicação da pena de demissão, não há qualquer justificativa para a permanência do pagamento de benefício previdenciário.” (eDOC 39, p. 7)
     Ante o exposto, dou provimento ao recurso extraordinário (art. 932, VIII, do CPC c/c art. 21, § 1º, do RISTF) para restabelecer na íntegra a sentença da 6ª Vara da Fazenda Pública da Comarca de São Paulo.
    Publique-se.
    Brasília, 24 de setembro de 2021.
Ministro Gilmar Mendes
Relator
Documento assinado digitalmente